Tribunal: TJSP
Processo: 0005298-37.2014.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – MORTE DE FILHO ATINGIDO POR DISPAROS DE ARMAS DE FOGO EFETUADOS POR POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA OU DOLO DA VÍTIMA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE, PARA CONDENAR A FAZENDA DO ESTADO A INDENIZAR DANOS MORAIS.